Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. BENEFÍCIOS. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. ENUNCIADO DA SÚMULA No 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE. NATUREZA DO CRIME E PARTICULARIDADES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o enunciado da Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal, o magistrado pode determinar a realização do exame criminológico, desde que justifique a necessidade, de forma fundamentada, como no caso em análise.

2. No caso de crime hediondo e, considerando as particularidades do caso em questão, está correta a decisão que vincula a análise dos benefícios externos à realização do exame criminológico.

3. Inviável a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico até a realização do exame criminológico, pois, além de o ora agravante não se enquadrar nas hipóteses elencadas na legislação de regência, o estudo técnico é imprescindível para verificar se o apenado, de fato, está apto a ser reinserido no meio social.

4. Recurso conhecido e não provido.